Tribunal: STF
Processo: ARE 1491927
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Elvis Omar Biernaski Risseto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL. REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. NOTA DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ITBI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. PRELIMINAR. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DE APRECIAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. NÃO ACOLHIMENTO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER OU REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES, MAS, SIM, A ANALISAR E DECIDIR AS QUESTÕES PROPOSTAS NA CAUSA DE PEDIR E NO PEDIDO DE FORMA FUNDAMENTADA, O QUE A TODA EVIDÊNCIA FOI DEVIDAMENE REALIZADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 2. MÉRITO. 2.1 ALEGADO QUE O AUTOR AINDA NÃO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, MAS, APENAS, APRESENTOU TÍTULO A SER REGISTRADO, E SUA PROPRIEDADE APENAS SERÁ CONFIGURADA COM A EFETIVAÇÃO DO REGISTRO PELO CARTÓRIO, MOMENTO EM QUE OCORRERÁ O FATO GERADOR DO ITBI. NÃO ACOLHIMENTO. O FATO GERADOR DO ITBI SURGIRÁ COM A TRANSMISSÃO ONEROSA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. A ESCRITURA DE COMPRA E VENDA TEM COMO OBJETO REALIZAR A TRANSMISSÃO DO BEM, DE MODO QUE DEVE SER REALIZADO O RECOLHIMENTO DO IMPOSTO AO REALIZAR O REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. 2.2 ALEGADO QUE A COBRANÇA ANTECIPADA DO IMPOSTO NÃO PODE SER REALIZADA PORQUE FERE O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA, TEMA 1124. NÃO ACOLHIMENTO. A COBRANÇA DO IMPOSTO SE DÁ DE FORMA CONCOMITANTE COM O REGISTRO, ADEMAIS, A DECISÃO SUPRAMENCIONADA ABORDA CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS AO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, E NÃO ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. O ART. 156, II, DA CF, PERMITE AOS MUNICÍPIOS INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE O TRANSMISSÃO “INTER VIVOS”, SOMA-SE A ISSO, A LEI MUNICIPAL 2.087/2008 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO) DISPÕE, NO INC. I DO SEU ART. 84, QUE A COMPRA E VENDA É HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ITBI. OFICIAL AGIU DE FORMA A GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS REGISTRAIS RELATIVAS AO PEDIDO FORMULADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 156, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente aos óbices das Súmulas nº 283 e 280/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os referidos fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. ÓBICE DA SÚMULA 280 DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Tribunal a quo, ao analisar o caso concreto, considerou ocorrido o fato gerador do ITBI com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na Lei Complementar 197/2007, do Município de Porto Alegre. II - Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo de origem demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da reinterpretação da legislação infraconstitucional local. Inviabilidade da análise do RE pelo óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.222.087-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente